Tribunal: STJ
Processo: 5013381-49.2020.8.21.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859574 - RS (2025/0053389-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: ANTONIO ADRIANO RAZZERA
ADVOGADO
: ANTÔNIO LÉO FRANCO - RS018105
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1. Ação revisional de contrato.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48434354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:36:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 23164d90-a13d-4589-8307-8590f3d7fd12

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859574 - RS (2025/0053389-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: ANTONIO ADRIANO RAZZERA
ADVOGADO
: ANTÔNIO LÉO FRANCO - RS018105
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1. Ação revisional de contrato.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra decisão que conheceu do agravo e,
com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
: revisional de contrato, ajuizada por ANTÔNIO ADRIANO RAZZERA,
Ação
em face de CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para limitar os
Sentença
juros remuneratórios do Contrato no 032300030431 ao patamar de 61,54% ao ano
e 4,08% ao mês, bem como para admitir a repetição do indébito em favor da parte
agravada dos valores pagos a maior, na sua forma simples. No mais, por haver
sucumbência recíproca, determinou que a parte agravada arque com 60% das
custas e a parte agravante com os 40% restantes, fixando os honorários em 10%
sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas para a parte
agravada, uma vez que litiga sob o amparo do benefício da AJG. (e-STJ fls. 169/174)
Documento eletrônico VDA47629971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:08:10
Código de Controle do Documento: 7d3e33ba-4f46-4ef3-93cf-d1d682d53e2f

: rejeitando a preliminar arguida, negou provimento à Apelação
Acórdão
interposta pela parte agravante, nos termos da seguinte ementa:
“Apelação Cível. Negócios jurídicos bancários. Ação revisional. Contrato de crédito
pessoal não consignado.
Cerceamento de defesa. Prova pericial. Não caracterização. Produção de provas.
Desnecessidade. Contrato anexado que contém o percentual de juros mensais e
anuais, revelando-se suficiente para apreciação do excesso alegado. Natureza
predominantemente declaratória da decisão. Preliminar desacolhida.
Juros remuneratórios. Adoção da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
para aferição do alegado excesso. Critério jurisprudencial pacífico e prevalente.
Excesso configurado. Pretensão para utilização de taxa de juros diversa, em razão
do segmento de mercado, não merece guarida por manifesta ausência de previsão
legal ou entendimento jurisprudencial dominante capaz de autorizar a pretensa
distinção. Ademais, como fornecedor, parte hiperssuficiente da relação jurídica,
inegável seu prévio conhecimento dos riscos do negócio, esses já existentes por
ocasião da contratação, justamente em razão do segmento que atua, não podendo
tal fato ser tido como exceção que lhe beneficia. Limitação deferida na sentença
mantida.
Descaracterização da mora. Presente excesso na cobrança dos encargos da
normalidade, resulta descaracterizada a mora. E, por isso, afastados os encargos
moratórios. Desprovido.
Repetição do indébito. Possibilidade. Evidenciado o pagamento a maior, cabível a
restituição simples dos valores. Súmula 322, STJ. Desprovido.
Honorários advocatícios. Redução. Descabimento. A questão dos honorários nas
ações revisionais deve seguir a tese firmada pelo STJ, em sede de Recurso
Repetitivo, Tema 1076. Na hipótese, houve a fixação dos honorários sobre o valor
atualizado da causa, e sua redução implicaria aviltamento da verba honorária.
Manutenção da sentença.
Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação desprovido. Unânime. (e-STJ fl. 520)
: opostos, pela parte agravante, foram
Embargos de declaração
rejeitados. (e-STJ fls. 546/549)
alega violação dos arts. 421, CC, 355, I, II, 356, I, II,
Recurso especial:
927, CPC, bem como dissídio jurisprudencial, sustentando que: houve flagrante
i)
violação ao disposto no art. 421 do Código Civil, visto que a Corte local se pautou
unicamente na taxa média de mercado, sem se atentar as peculiaridades do caso
concreto, as particularidades das contratações firmadas entre as partes e
principalmente desconsiderando os altos riscos assumidos pela recorrente, riscos
estes que sabidamente não são assumidos pelas demais instituições financeiras,
para invalidar um ato jurídico perfeito; e,
o simples fato de a taxa efetiva
ii)
cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só,
abuso; e,
a Corte local deixou de observar as particularidades que envolvem a
iii)
contratação e que culminaram na fixação da taxa de juros remuneratórios no
patamar em que foi fixada e limitou-se a determinar a substituição com base na
taxa média de mercado, sem a adequada análise do patamar mais adequado
/viável na situação concreta e sem considerar as particularidades envolvidas; e, iv)
Documento eletrônico VDA47629971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:08:10
Código de Controle do Documento: 7d3e33ba-4f46-4ef3-93cf-d1d682d53e2f

apenas um
no assunto, com o necessário conhecimento técnico e de
expert
confiança do juízo pode de fato analisar todas as particularidades e riscos
envolvidos e indicar, quando for o caso, o percentual mais adequado a ser
estabelecido. (e-STJ fls. 555/585)
: conheceu do agravo e, com fundamento no art. 932,
Decisão unipessoal
III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
: a parte agravante alega, tão somente, que não é o caso
Agravo interno
de incidência das Súmulas 5 e 7/STJ e 284/STF. Requer, assim, o provimento do
agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
A decisão agravada conheceu do agravo e, com fundamento no art. 932,
III, do CPC, não conheceu do recurso especial, em virtude dos seguintes
fundamentos:
i) deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF);
ii) reconhecimento de necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais e reexame de contexto fático-probatório (Súmulas 5 e 7/STJ);
iii) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
No recurso especial fundamentado na alínea "a" do permissivo
constitucional, a parte agravante deve particularizar os dispositivos de lei federal
violados e, sobretudo, fazer acompanhar a devida fundamentação jurídica
pertinente, no intuito de viabilizar a abertura da via especial, sendo insuficiente
mencionar ofensa genérica, tal qual ocorre na presente hipótese, em que os
argumentos apresentados não demonstram como o acórdão recorrido teria
violado os arts. 421, CC, 927, CPC.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.098.663/PE, Terceira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 2.249.995/SP, Quarta Turma, DJe
.
20/12/2023
20/10/2023

- Do reconhecimento da necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais (Súmula 5/STJ) e do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7
/STJ)
Documento eletrônico VDA47629971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:08:10
Código de Controle do Documento: 7d3e33ba-4f46-4ef3-93cf-d1d682d53e2f

Da análise das razões do agravo interno, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ de forma consistente,
pois se limitou a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, assim também como não demonstrou a desnecessidade do revolvimento
de fatos e provas, além de não ter demonstrado que a análise do recurso especial
prescinde da interpretação das cláusulas do contrato objeto do recurso.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe
; AgInt no AREsp 2.417.625/RS, Terceira Turma, DJe
;
28/02/2024
28/02/2024
AgInt no REsp 2.041.442/RN, Quarta Turma, DJe
e AgInt no AREsp
28/02/2024
2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe
.
21/12/2023

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
A parte agravante não realizou a análise comparativa detalhada entre o
acórdão recorrido e o paradigma, de modo a identificar as semelhanças das
situações de fato e a existência de interpretações jurídicas diferentes sobre o
mesmo dispositivo legal.
Ademais, não há, nas razões do recurso especial, o cumprimento dos
requisitos formais previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do
RISTJ.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.813.194/ES, Terceira Turma, DJe
; AgInt no REsp 2.041.495/RN, Quarta Turma, DJe
.
29/02/2024
20/12/2023

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47629971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:08:10
Código de Controle do Documento: 7d3e33ba-4f46-4ef3-93cf-d1d682d53e2f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.859.574 / RS
Número Registro: 2025/0053389-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50133814920208210027
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: ANTONIO ADRIANO RAZZERA
ADVOGADO
: ANTÔNIO LÉO FRANCO - RS018105
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: ANTONIO ADRIANO RAZZERA
ADVOGADO
: ANTÔNIO LÉO FRANCO - RS018105
Documento eletrônico VDA48410457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:57
Código de Controle do Documento: e9767dd2-3ce6-4cf1-934c-823338f29f5b

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:57
Código de Controle do Documento: e9767dd2-3ce6-4cf1-934c-823338f29f5b